Tribunal: CARF
Processo: 13049.720075/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13049.720075/2011-67
ACÓRDÃO
2202-010.813 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE VAZ PIRES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Somente são dedutíveis as despesas de livro caixa quando presentes os
requisitos de dedutibilidade e relacionadas somente a rendimentos sem
vínculo de trabalho assalariado prestados a pessoas físicas ou jurídicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.813 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13049.720075/2011-67
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 07 a
10, na qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$
4.037,68, acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-
calendário 2007, em decorrência de dedução indevida de despesas de livro caixa.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Cometeu erro no preenchimento da declaração. O valor não diz respeito a
despesas do livro-caixa, sendo despesas de outra natureza.
Existem recebimentos de pessoas físicas e como profissional liberal tem que
deduzir despesas referente a gastos de material de expediente e manutenção de
escritório, combustível, água, luz, etc.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Somente são dedutíveis as despesas de livro caixa quando presentes os requisitos
de dedutibilidade e relacionadas somente a rendimentos sem vínculo de trabalho
assalariado prestados a pessoas físicas ou jurídicas.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve erro de preenchimento da declaração por informar
os valores de deduções a menor
É o relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.813 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13049.720075/2011-67
3

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A pretensão do impugnante de ver deduzidas da base de cálculo do imposto de
renda as despesas escrituradas em livro caixa por valor superior aos dos
rendimentos recebidos do trabalho não assalariado não tem amparo legal.
Os artigos 75 e 76 do Decreto 3.000, de março de 1999, Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/1999 assim estabelem:
“Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não – assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei 9.250, artigo 4o, inciso I):
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei 8.134, de 1990, art.6o §
1o, e Lei 9.250, de 1995, art.34):
I – a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II – a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III – em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o - O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.813 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13049.720075/2011-67
4
§ 2o - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o - O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.”
Da leitura do referido texto legal deduz-se quatro requisitos cumulativos para a
dedutibilidade das despesas:
a) devem ser incorridas no exercício de atividade não assalariada;
b) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;
c) devem estar escrituradas em livro-caixa;
d) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
Ressalta-se que as despesas de custeio escrituradas em livro-caixa podem ser
deduzidas independentemente de as receitas serem oriundas de serviços
prestados como autônomo a pessoa física ou jurídica, mas se restringem às
oriundas de trabalho não assalariado.
Na declaração de ajuste anual os únicos rendimentos informados são da empresa
(CNPJ 95.209.052/0001-89) da qual o contribuinte é o proprietário.
Observa-se que ao contrário do alegado pelo contribuinte em sua impugnação,
não houve rendimentos recebidos de pessoas físicas informados na declaração.
Portanto, uma vez que a legislação contempla apenas a dedução das despesas
relativas ao exercício do trabalho não assalariado, correta a glosa efetuada no
lançamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 89
DF CARF MF
Original